Tribunal: TJSP
Processo: 1526923-23.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Roubo majorado e corrupção de menor – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Reconhecido o concurso formal entre os crimes – Penas reduzidas – Regime prisional mantido no fechado - RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.